Tribunal: STF
Processo: AI 797711
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR 162/95 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    2. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 611.162, Rel. Min. Ellen Gracie, recusou o recurso extraordinário em que se discutia o pagamento de diferenças em razão de reenquadramento de servidor público municipal segundo PCS previsto na LC 162/95, ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional e demandar o reexame de fatos e provas. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – O reenquadramento decorrente da adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Leis Complementares municipais nºs 162/95 e 241/96), nos termos do Plano de Avaliação de Desempenho (Decreto nº 2.724/96), constitui poder-dever da Administração – Recursos voluntário e oficial improvidos.” 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.